Tribunal: STF
Processo: RE 420079
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: 1. Servidores inativos da Polícia Militar do Estado do
Ceará: adicional de inatividade instituído pela L. est. 11.167/86,
calculado sobre os proventos em função do tempo de serviço, que
ofende o artigo 37, XIV, da Constituição Federal, conforme
entendimento firmado pelo plenário do Supremo Tribunal (RE 288.304,
Galvão, 08.08.02, DJ 11.10.01).
2. Julgamento nos Tribunais:
competência do Relator para dar provimento a recurso extraordinário
quando a decisão recorrida está em confronto com a jurisprudência
dominante do Tribunal: C. Pr. Civil, art. 557, § 1º-A.